Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. PENHORA, INDICAÇÃO DE BEM. EXISTÊNCIA DE PENHORAS ANTERIORES. A alegação referente a tema que não foi suscitado na origem caracteriza inovação recursal, não podendo ser conhecida na fase recursal. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que, na outra demanda envolvendo as partes, não se discute a exigibilidade da sentença transitada em julgado, mas apenas pleiteia-se indenização, inexiste prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão do feito executivo. A indicação de bens à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.